Tribunal: TJMT
Processo: 1013615-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Visto.
O agravado, ora embargado, pleiteia a retirada do sigilo dos documentos selecionados pelo agravante, ora embargante, no momento em que interpôs o recurso de agravo de instrumento.
Prima facie, a matéria versada no recurso em questão não envolve qualquer hipótese de segredo de justiça (art. 189 do CPC), razão pela qual, o sigilo imposto pela parte não deve prevalecer, sob pena de cercear o direito de defesa da parte adversa.
Assim, DETERMINO o levantamento do sigilo das petições e documentos do recurso, bem como, a devolução do prazo para apresentar contrarrazões tanto ao agravo de instrumento, quanto ao embargos de declaração.
Ao ensejo, advirto o agravante, ora embargante, que a ocultação infundada de atos processuais ou documentos, por sigilo inexistente, pode ser considerada litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, V, do CPC.
Publique-se e intime-se.
Cumpra-se.